Tribunal: TJMT
Processo: 1016911-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016911-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO VAGNES - CPF: 004.131.881-16 (EMBARGANTE), JORGE LUIS HERMES - CPF: 430.862.849-00 (EMBARGADO), ALBERTO EMILIO PETRY - CPF: 469.239.859-00 (EMBARGADO), ELESSANDRO PEREIRA BARBOSA - CPF: 003.337.321-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Inexistência dos Vícios do Art. 1.022 do CPC. Pretensão De Prequestionamento. Não Configuração De Omissão.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade da sua exclusão do polo passivo em ação possessória, em razão da inexistência de relação obrigacional entre a embargante e os agravados, e da falta de vício na decisão recorrida quanto à citação ou à análise dos fatos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante com vistas ao prequestionamento, a saber: (i) os arts. 73, § 1o, IV, e § 2o, e 115, I e II, do CPC/2015; (ii) os arts. 1.228 e 1.245, §§ 1o e 2o, do CC/2002; e (iii) os incs. LIV e LV do art. 5o da CF/1988.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou, de forma fundamentada e suficiente, a controvérsia jurídica posta, especialmente quanto à inexistência de vício de citação e à falta de direito possessório da embargante.
4. A omissão não se configura pela inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido analisada sob os fundamentos jurídicos pertinentes, como ocorreu na hipótese.
5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, tampouco constituem instrumento automático para viabilizar o prequestionamento, devendo demonstrar, de forma objetiva, a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente na decisão (AgInt no REsp 1737635/SC; TJMG, EDcl no 1.0024.13.254123-6/002).

IV. Dispositivo

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão judicial enfrentou de forma suficiente os fundamentos jurídicos do pedido, ainda que não tenha feito menção expressa aos dispositivos indicados. 2. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício previsto no artigo 1.022 do CPC, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022; 489, § 1o, IV; 73, § 1o, IV, e § 2o; 115, I e II; CC/2002, arts. 1.228, 1.245, §§ 1o e 2o; CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 12.02.2019, DJe 11.03.2019; TJMG, EDcl no 1.0024.13.254123-6/002, Rel. Desa. Áurea Brasil, 5a Câm. Cív., j. 01.10.2015, DJe 07.10.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1016911-19.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cristiane do Nascimento Vagnes
, em virtude do Acórdão proferido no Id. 309798386, o qual desproveu, por unanimidade, o Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.

Nas razões do Recurso, a Embargante aponta omissão no voto condutor quanto à análise expressa dos dispositivos legais e constitucionais por ela prequestionados.

Aduz que, apesar de ter prequestionado expressamente tais dispositivos, o acórdão embargado permaneceu silente, o que compromete a futura admissibilidade de eventuais recursos especial e extraordinário.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, com o fim de sanar a omissão indicada, por meio de manifestação judicial expressa e fundamentada sobre os dispositivos legais e constitucionais prequestionados, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no Id. 313006877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Cristiane do Nascimento Vagnes
.

A Embargante alega omissão quanto ao pronunciamento dos dispositivos legais e constitucionais supostamente prequestionados, a saber: (i) os artigos 73, § 1o, IV e § 2o, e 115, I e II, do Código de Processo Civil; (ii) os artigos 1.228 e 1.245, § 1o e § 2o, do Código Civil; (iii) e os incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.

Entretanto, razão não assiste à Embargante.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem mecanismo destinado exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais presentes no julgado.

Ou seja, não se trata de meio hábil à rediscussão da causa ou à reiteração de argumentos já devidamente enfrentados, tampouco de instrumento voltado à obtenção de pronunciamento meramente formal com vistas à futura interposição de recursos excepcionais.

Na hipótese, o Acórdão embargado examinou de forma fundamentada e suficiente a controvérsia posta, especialmente quanto à alegada nulidade por falta de citação da embargante na ação originária.

Foi consignado que a posse por ela exercida decorre de contrato celebrado exclusivamente por seu companheiro com os agravados, contrato este rescindido por inadimplemento, com trânsito em julgado.

Além disso, destacou-se que o registro de propriedade em nome da embargante foi efetivado somente após a rescisão judicial do contrato, o que enfraquece a alegação de titularidade apta a justificar tutela possessória em embargos de terceiro.

O julgado também pontuou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de litisconsórcio passivo necessário em ações de rescisão contratual quando o vínculo obrigacional foi firmado apenas por um dos conviventes, dada a natureza personalíssima da obrigação.

Portanto, ainda que o Acórdão não tenha mencionado expressamente os dispositivos indicados, a matéria neles veiculada foi devidamente analisada à luz das teses jurídicas invocadas, o que afasta a alegada omissão.

Ademais, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, tal qual ocorreu no caso.

Neste sentido, destaco os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...)(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).
(sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.

2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.

3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(TJMG. Embargos de Declaração n.o1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5a Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015). (sem grifos no original)

Conforme exposto alhures, este Recurso foi oposto com fim exclusivo de prequestionamento, para que este Órgão Colegiado se manifeste, expressamente, sobre os dispositivos que versam sobre a matéria de direito debatida na demanda.

A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

Portanto, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado e, considerando que o Recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025